Tribunal: TJDFT
Processo: 0720178-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720178-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENECY FERREIRA FILHO AGRAVADO: VANDERLEI DA SILVA RABELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Genecy Ferreira Filho contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reparação por dano moral n. 0703252-78.2022.8.07.0017, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça, concedeu o parcelamento das custas processuais nos termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil e determinou o recolhimento imediato da primeira parcela (id 126249386 dos autos originários). O agravante narra que, no dia 10.4.2022, envolveu-se em acidente de trânsito provocado pelo agravado. Relata que fraturou o pulso em decorrência do acidente, precisou ser operado e se encontra afastado por sessenta (60) dias de suas atividades laborais desde então. Informa que está sem receber salário e ticket alimentação e aguarda perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a ser realizada no dia 22.6.2022. Alega que a petição inicial dos autos originários está instruída com declaração de hipossuficiência e documentos que comprovam sua vulnerabilidade econômica. Sustenta que preenche os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil e, embora seja vigilante e receba acima de dois (2) salários mínimos, encontra-se afastado de suas atividades, sem receber salário e ticket alimentação, de modo que não possui condições de arcar com as custas judiciais de forma parcial ou total. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada para que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] O Juízo de Primeiro Grau indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante em razão de sua remuneração mensal líquida ser superior a dois (2) salários mínimos. Veja-se o teor da decisão agravada (id 126249386 dos autos originários): A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de ID 125770980 – fls. 55/57 demonstram que o autor recebe remuneração mensal líquida superior a dois salários mínimos, o que é superior à renda média nacional. A quantia é suficiente para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar, principalmente se considerado o baixo valor cobrado no âmbito do Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado imediatamente e as demais a cada trinta dias. (...) Os autos originários encontram-se instruídos com 1) contracheque do agravante referente aos meses de dezembro de 2021, janeiro e fevereiro de 2022 (id 125770980), que revelam a percepção do salário bruto nos valores respectivos de R$ 3.277,72 (três mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos), R$ 3.256,36 (três mil duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos) e R$ 3.235,00 (três mil duzentos e trinta e cinco reais) e líquido, não obstante as variações demonstradas nos documentos, não superiores a três mil reais (R$ 3.000,00); 2) certidões de nascimento de seus dois (2) filhos (id 125781983 dos autos originários); 3) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) (id 125781985 dos autos originários); 4) comprovante de agendamento para realização de perícia médica no Instituto Nacional do Seguro Social para concessão de benefício por incapacidade (id 124836194 dos autos originários) e 5) Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), em que consta a informação da necessidade de afastamento do trabalho durante o período de tratamento pelo prazo provável de sessenta (60) dias (id 124836172 dos autos originários). O agravante possui renda familiar mensal inferior a três (3) salários-mínimos e, no momento, encontra-se afastado do trabalho para tratamento médico. Os documentos juntados aos autos demonstram, ao menos neste juízo de cognição não exauriente, a alegada hipossuficiência e são aptos a comprovar a efetiva impossibilidade de o agravante arcar com as verbas sucumbenciais. Veja-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da gratuidade de justiça, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 2. Se o comprovante de rendimentos do requerente demonstra montante inferior ao parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (inferior a 5 salários mínimos), não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o indeferimento do benefício. 3. Recurso provido. (Acórdão 1429484, 07096932920228070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 7.6.2022, publicado no Diário Justiça Eletrônico: 21.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO PELOS AUTORES/AGRAVANTES DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. 1. A justiça gratuita deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da demanda, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do CPC. 2. Caso concreto em que se constata que os agravantes, que auferem mensalmente renda inferior a três salários mínimos, não possuem condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem o comprometimento do próprio sustento ou de sua família, sendo o deferimento do benefício medida necessária. 3. Recurso provido. (Acórdão 1334837, 07487148020208070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) O risco de dano ao resultado útil do processo igualmente se encontra presente, uma vez que a decisão agravada determinou o recolhimento da primeira parcela das custas processuais no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prudente, portanto, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sem prejuízo de melhor análise da questão no julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.